Tribunal: TJSP
Processo: 1010268-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.

No âmbito de inflição patrimonial, "nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os

Ementa:
EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.

No âmbito de inflição patrimonial, "nada impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação da sentença, e que a execução (provisória) seja processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730, primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até o trânsito em julgado do título executivo, se os embargos não forem opostos, ou forem rejeitados" (MC 6.489 – STJ -Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).

Provimento em parte da apelação.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000738824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010268-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NELSON DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do
acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1010268-15.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.723
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1010268-15.2015.8.26.0053
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.723)
Apelante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado:
Nelson dos Reis

EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
CONTRA
A
FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
No âmbito de inflição patrimonial, “nada
impede que se promova, na pendência de recurso
com efeito apenas devolutivo, a liquidação da
sentença,
e que a execução (provisória) seja
processada até a fase dos embargos (CPC, art. 730,
primeira parte) ficando suspensa, daí em diante, até
o trânsito em julgado do título executivo, se os
embargos não forem opostos, ou forem rejeitados”
(MC 6.489 STJ -Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI).
Provimento em parte da apelação.
RELATÓRIO:
1.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo contra a
r. sentença que, acolhendo os embargos à execução por
ela opostos em face de Nelson dos Reis, fixou o débito
em
R$
555.525,43,
atualizado
até
maio
de 2014,
facultando ao exequente as providências para o pedido

AC 1010268-15.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.723
3
de pagamento (e-págs. 146-7).
Sustenta, em síntese, a nulidade da demanda
executiva em virtude da inexistência de trânsito em
julgado, por ainda pender de julgamento o agravo de
despacho denegatório de recurso extraordinário por ela
interposto na ação originária (e-págs. 156-61).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 166-8).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 17 de agosto de 2020 (e-
pág. 170).
VOTO:
2.
Trata-se de embargos de devedor opostos pela
Fazenda bandeirante contra a execução promovida por
Nelson dos Reis.
Após o julgamento da apelação em demanda
indenizatória ajuizada pelo ora recorrido, interpôs a
Fazenda paulista recursos especial e extraordinário, e, na
sequência, agravos contra os despachos denegatórios do
seguimento de ambos.
Comprovou-se o não conhecimento do recurso
especial
pelo
STJ,
verificando-se
o
extravio
da
impugnação recursal destinada ao STF, sendo o fato
objeto de expediente instaurado pela egrégia Presidência
da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça.

AC 1010268-15.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.723
4
Nesse quadro, confirmou-se a inexistência de
trânsito em julgado da ação indenizatória, não havendo,
portanto, título executivo definitivo.
Essa circunstância, todavia, não obsta a execução
provisória.
3.
Lê-se, com efeito, nos §§ 3o, 5o e 8o do art. 100
do vigente Código político brasileiro, com o texto da
Emenda constitucional n. 62/2009 (de 9-12):
“§
3o
-
O
disposto
no
caput
deste
artigo
relativamente à expedição de precatórios não se
aplica aos pagamentos de obrigações definidas em
leis como de pequeno valor que as Fazendas
referidas devam fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.
(...)
§ 5o - É obrigatória a inclusão, no orçamento das
entidades de direito público, de verba necessária
ao pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários apresentados até 1o de
julho, fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus valores
atualizados monetariamente.
(...)
§ 8o - É vedada a expedição de precatórios
complementares ou suplementares de valor pago,
bem como o fracionamento, repartição ou quebra
do valor da execução para fins de enquadramento
de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste
artigo” (os destaques não são do original).

AC 1010268-15.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.723
5
Desse
modo,
a
satisfação
de
precatório
e
requisições de pequeno valor supõe o concurso do
trânsito em julgado na formação do título exequendo.
Todavia,
a
satisfação
do
crédito
objeto
de
precatório ou de requisição de pequeno valor não se
confunde com a promoção dos atos executórios antecedentes:
“Há de se entender que, após a Emenda 30,
limitou-se o âmbito dos atos executivos, mas não
foi inteiramente extinta a execução provisória.
Nada impede que se promova, na pendência de
recurso com efeito apenas devolutivo, a liquidação
da sentença, e que a execução (provisória) seja
processada até a fase dos embargos (CPC, art.
730, primeira parte) ficando suspensa, daí em
diante, até o trânsito em julgado do título
executivo, se os embargos não forem opostos, ou
forem rejeitados” (MC 6.489 -STJ, j. 27-5-2003;
REsp 839.501, j. 29-5-2008; REsp 331.460, j.
7-8-2003)
Assim, nada estorva que, na pendência de agravo
em
recurso
extraordinário
relativo
ao
processo
de
conhecimento, possa proceder-se a atos preparatórios
para a ulterior expedição de requisitório de pequeno valor
ou de precatório.
4.
Rechaça-se,
assim,
a
nulidade
da
execução
provisória suscitada pela Fazenda paulista, cabendo,
todavia, determinar que se aguarde o trânsito em julgado
para a expedição de precatório.

AC 1010268-15.2015.8.26.0053 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.723
6
5.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento em parte ao
recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, apenas
para determinar que se aguarde o trânsito em julgado do
processo
de
conhecimento
para
a
expedição
de
precatório, mantida, no mais, a r. sentença proferida nos
autos de origem 1010268-15.2015 da 11a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)